Tribunal: STF
Processo: Pet 11341
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

QUEIXA-CRIME EM FACE DE DEPUTADO FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA, A PRIORI, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NOTIFICAÇÃO PARA RESPOSTA ESCRITA. ART. 4º, CAPUT E PARÁGRAFOS, DA LEI Nº  8.038, DE 1990.  

 1.	Trata-se de queixa-crime apresentada pelo Partido Comunista Brasileiro - PCB em face do Deputado Federal Carlos Roberto Coelho de Mattos Junior, conhecido como Carlos Jordy.

 2.	Narra a agremiação Querelante, em suma, que em 02/01/2023 o Deputado Federal Carlos Jordy publicou, em sua página no Facebook, vídeo editado com falsa legenda de palavra de ordem cantada por militantes do PCB, durante a posse do Presidente Lula. Na suposta edição, o trecho que foi entoado como “derrotaremos o fascismo” foi substituído por “derrotaremos o Brasil”, o que, de acordo com a parte Querelante, configuraria, em tese, o crime de difamação (art. 139, do CP).

 3.	Pois bem. O exame prévio da narrativa apresentada pela parte Querelante permite concluir que os fatos, a priori, e em tese, estariam relacionados ao exercício do mandato de Deputado Federal pelo Querelado, o que atrai a competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 53, § 1º, c/c art. 102, inc. I, al. “b”, da CRFB), inclusive sob as luzes do que decidido na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ.

 4.	Assim, nos termos do art. 4º, caput e parágrafos, da Lei nº 8.038, de 1990, notifique-se o Querelado para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

 5.	O mandado de notificação deverá ser instruído com cópia deste despacho e da petição inicial da queixa-crime, nos termos do § 1º do art. 4º da Lei nº 8.038, de 1990.

 6.	Transcorrido o prazo, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.038, de 1990. Caso, porém, a defesa do acusado apresente documentos juntamente com a resposta, intime-se antes o Querelante para se manifestar sobre eles, em 5 (cinco) dias.

Publique-se.

Brasília, 18 de outubro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator